Tribunal: TJDFT
Processo: 0750761-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750761-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO XAVIER DE ALMEIDA AGRAVADO: FELIX VIEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Sem pedido liminar, recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada, representada pela Curadoria Especial, para apresentar contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II e art. 1.019, III, ambos do CPC). Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora